Tribunal: TJDFT
Processo: 0750375-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES/PROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Fixados os alimentos, a sua alteração demanda comprovada modificação no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
2. No caso, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que o agravante não possui condições de prestar os alimentos provisórios no importe fixado inicialmente, devendo ser mantido o valor até o julgamento de mérito da ação.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.